Tribunal: TJDFT
Processo: 0729985-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729985-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DERCIO JOSE JANTSCH D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Banco do Brasil S/A impugna a Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual, em Cumprimento Provisório de Sentença, acolheu os cálculos elaborados pelo perito judicial. Sustenta, para tanto, o excesso de execução em razão da necessidade de adoção de índice diverso de correção monetária quanto ao mês de fevereiro de 1989, a ocorrência de julgamento ultra petita, a incidência de juros de mora a partir da citação, a alteração do índice de correção monetária, a inaplicabilidade de juros remuneratórios e abatimento da indenização paga pelo PROAGRO. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a continuidade da execução, é prudente a suspensão do Cumprimento de Sentença. Este risco se mostra evidenciado nos autos principais com a intimação da parte agravada para pagamento voluntário do débito. Assim, devida a suspensão do feito principal até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o Cumprimento de Sentença até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator